Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-27.2024.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002601-27.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRENTE), REJANE RODRIGUES LEITE - CPF: 730.706.881-87 (RECORRIDO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), THAISE CAROLINE DE SOUZA MATOS - CPF: 045.357.791-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEMA 138 DO STF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO PREJUÍZO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do Município de Alto Paraguai para reformar sentença favorável ao restabelecimento do adicional de insalubridade, julgando improcedente a pretensão inicial.

2. A agravante sustenta a inadequação técnica e jurídica do Laudo Técnico das Condições do Trabalho (LTCAT), utilizado como fundamento para a supressão do adicional de insalubridade percebido por longo período, defendendo a impossibilidade de retirada unilateral de verba remuneratória de natureza alimentar sem observância do devido processo legal.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração Pública pode suprimir adicional de insalubridade anteriormente concedido com fundamento em novo laudo técnico, sem a instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa; e (ii) saber se a suspensão indevida da vantagem remuneratória é apta, por si só, a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A controvérsia relativa ao conteúdo e à suficiência do LTCAT é superada pela constatação de vício antecedente de natureza constitucional, consistente na ausência de procedimento administrativo apto a garantir à servidora o exercício do contraditório e da ampla defesa antes da supressão da vantagem remuneratória.

5. Embora detenha o poder-dever de autotutela administrativa, a Administração Pública está vinculada à observância do devido processo legal quando pretende desconstituir ato que produza efeitos favoráveis ao administrado, especialmente quando se trata de verba remuneratória percebida de forma contínua por longo período.

6. A retirada unilateral do adicional de insalubridade, sem prévia oportunidade de manifestação, produção de provas e impugnação do laudo técnico que embasou a medida, viola diretamente os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, impondo a nulidade do ato administrativo.

7. O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 da Repercussão Geral estabelece que a invalidação de atos administrativos ampliativos de direitos exige a observância do devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

8. Quanto ao pedido indenizatório, a mera suspensão indevida de verba remuneratória não configura, por si só, dano moral indenizável, por representar prejuízo de natureza patrimonial passível de recomposição mediante pagamento das parcelas devidas, acrescidas dos consectários legais.

9. A configuração do dano moral demanda demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade ou de circunstância excepcional apta a extrapolar os dissabores ordinários decorrentes do inadimplemento de obrigação pecuniária, situação não evidenciada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno provido para reformar a decisão monocrática, negar provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Alto Paraguai e negar provimento ao recurso da servidora, mantendo integralmente a sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
REJANE RODRIGUES LEITE
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da Agravada para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte recorrente alega, em síntese, que “
Ocorre que tal laudo foi elaborado de forma tecnicamente incorreta e juridicamente insuficiente, razão pela qual não pode servir de base idônea para a supressão de verba de natureza alimentar que vinha sendo paga há quase uma década
”.

Defende que “
Um documento produzido dessa forma não pode ter força probatória para retirar um direito de natureza alimentar mantido por mais de uma década
”.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

Por outro lado, embora tenha previsão legal para concessão, o Laudo Técnico Das Condições do Trabalho – LTCAT, de julho de 2023, – id. 284911431 – foi expresso que a parte autora não exerce atividade insalubre.

Por sua vez, a parte autora não apresentou qualquer outro lado ou documento para contrapor o laudo apresentado, demonstrando o labor em atividade insalubre.

Partindo dessas premissas, considerando o laudo técnico mais recente apresentado pela administração municipal em que consta a ausência de condições de risco, não há como reconhecer o direito da parte recorrente..”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Com efeito, não se questiona na decisão agravada a previsão do direito ao adicional de insalubridade, mas tão somente que o Laudo Técnico Das Condições do Trabalho – LTCAT, de julho de 2023, – id. 284911431 – foi expresso que a parte autora não exerce atividade insalubre.

Contudo, a análise do mérito do laudo pericial é suplantada por uma questão preliminar de ordem pública e constitucional: a manifesta violação ao devido processo legal.

A Autora, servidora efetiva, percebia o adicional de insalubridade de forma contínua por um longo período, o que gerou uma legítima expectativa e incorporou a verba à sua estabilidade financeira. A Administração Pública, embora possua o poder-dever de rever seus próprios atos (Súmula 473, STF), não pode fazê-lo de forma arbitrária quando tais atos repercutem no campo de interesses individuais dos administrados.

Nesses casos, é imperiosa a instauração de um processo administrativo formal, que garanta ao servidor o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296 (Tema 138 de Repercussão Geral), já pacificou o entendimento de que a anulação de atos administrativos que beneficiem os administrados pressupõe a observância do devido processo legal.

No caso dos autos, o Município simplesmente suprimiu a vantagem pecuniária com base em um novo laudo, sem oportunizar à servidora o direito de contestá-lo formalmente, de produzir contraprovas ou de apresentar suas razões em um procedimento regular. A ausência de contraditório e de ampla defesa na revogação de ato concessivo de adicional de insalubridade, benefício de caráter remuneratório percebido por longo período, impõe a nulidade do ato de suspensão, por violação direta ao art. 5º, incs. LIV e LV, da CF/1988.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL PENAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 138). SEGURANÇA COLETIVA CONCEDIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1008462-43.2023.8.11.0000. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade de policial penal.

2.

O agravante sustenta que a Administração Pública suprimiu o benefício de forma unilateral, sem instauração de processo administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões centrais em discussão: (i) se a Administração Pública pode suspender o pagamento do adicional de insalubridade sem a instauração de procedimento administrativo prévio; (ii) se o caso se enquadra no precedente vinculante do STF (Tema 138 – RE 594.296) e na decisão transitada em julgado do Mandado de Segurança Coletivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O adicional de insalubridade é vantagem pecuniária de caráter remuneratório, cuja supressão exige a instauração de procedimento administrativo formal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 138 (RE 594.296), firmou o entendimento de que a Administração Pública não pode suprimir unilateralmente vantagens dos servidores sem prévio processo administrativo.

6.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000, determinou a manutenção do adicional de insalubridade dos Policiais Penais até a finalização de procedimento administrativo regular.

7.

A supressão do benefício apenas para o agravante, enquanto outros servidores da mesma categoria continuam recebendo o adicional, viola o princípio da isonomia e gera insegurança jurídica.

8.

Configurado o risco de dano irreparável, pois a verba tem natureza alimentar, sendo essencial para a subsistência do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido para confirmar a tutela de urgência e determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao agravante, até a finalização de procedimento administrativo regular.

Tese de julgamento:

"1
. A supressão do adicional de insalubridade de servidor público exige a instauração prévia de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do Tema 138 do STF.

2. O Mandado de Segurança Coletivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000, transitado em julgado, impede a suspensão do adicional de insalubridade dos Policiais Penais do Estado de Mato Grosso sem prévio processo administrativo.

3. A Administração Pública deve garantir isonomia no tratamento dos servidores sujeitos às mesmas condições laborais, vedando a suspensão do benefício de forma isolada e sem justificativa legal."

(N.U 1003134-49.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Por fim, a autora busca a reforma da sentença para ver reconhecido seu direito à indenização por danos morais. Contudo, neste ponto, a sentença também deve ser mantida.

Embora a supressão da verba tenha sido ilegal, o entendimento predominante na jurisprudência é de que o inadimplemento de obrigações de natureza salarial ou remuneratória, por si só, não é suficiente para configurar dano moral. Tal situação, em regra, acarreta um prejuízo de ordem puramente patrimonial, cuja reparação já é prevista em lei: o pagamento dos valores devidos, acrescidos de juros de mora e correção monetária, que visam justamente compensar o credor pela privação do capital no tempo.

Para que se configure o dano moral, é necessária a comprovação de uma situação excepcional, de uma ofensa grave à dignidade ou a outro direito da personalidade, que extrapole os dissabores e as dificuldades financeiras inerentes ao não recebimento de uma verba.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, negando provimento ao recuso inominado interposto pelo município e negando provimento ao recurso interposto pela parte servidora, mantendo a sentença na íntegra.

Condeno o Recorrente MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas.

Condeno a Recorrente REJANE RODRIGUES LEITE ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico pretendido no recurso (valor do dano moral pleiteado). Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026